Tribunal: STF
Processo: AI 72234
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
PRESCRIÇÃO. PENA CONCRETIZADA. SÚMULA 146 (INAPLICAÇÃO). REVELIA.
APELAÇÃO PENDENTE. 1. A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO,
AINDA QUE SOBRESTADA POR EFEITO DA LEI PROCESSUAL, EM FACE DA
REVELIA DO ACUSADO, SUSCITA A POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO PENA
IMPOSTA, E, CONSEQUENTEMENTE, DA INVALIDADE DA APENAÇÃO RECORRIDA
PARA FIXAÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. 2. RECURSO ORDINÁRIO DENEGADO.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.